Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURADIGITAL. OPERAÇÃODIGITAL. SELFIE. DADOS PESSOAIS. RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. CONTRATO VÁLIDO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SAQUE. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
2. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.).
2.1. No caso dos autos, denota-se a validade do contrato demonstrada pela instituição financeira, porquanto a assinatura digital presente fornece a segurança e a validação exigíveis na realização desse tipo de operação bancária, mormente com a captação de fotografia selfie acompanhada de dados pessoais da parte.
2.2. Dessa forma, compreende-se que a contratação do empréstimo consignado é imputável a autora da ação.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança pelo réu nos termos do contrato celebrado.
5. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito de ação, notadamente quando não foram utilizados expedientes ardilosos pelo consumidor e os motivos pelos quais ele ingressou com a ação foram claramente demonstrados desde o início
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.